Tribunal: STF
Processo: AI 217083
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-09-08
Data de publicação: 1998-09-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS. DEFENSOR AD HOC.
          I. - A lide foi decidida no âmbito das questões propostas
e debatidas, em nível de normas infraconstitucionais. Inocorrência
de ofensa direta à Constituição.
          II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.